Tribunal: TJSP
Processo: 2265102-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Contrato coletivo – Pedido de suspensão do reajuste anual da mensalidade – Tutela antecipada negada – Insurgência – Descabimento – Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC – Reajustes praticados que, em princípio, não encontram parâmetro oficial de descumprimento prontamente identificável – AGRAVO IMPROVIDO.